Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-51.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. APRECIAÇÃO DE PROVA. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma objetiva e específica as provas apresentadas no feito, tendo firmado entendimento claro e fundamentado sobre a questão posta, não há como prover os embargos de declaração.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. Reconhecida a omissão relacionada à suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial prevista no CPC, art. 98, § 3o, pois ambas as partes são beneficiárias da gratuidade de justiça, faz-se necessário o seu saneamento.
5. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré provido.